Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - EXISTENTES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO.
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em que alega omissão quanto à impugnação do ente federativo ao pedido de gratuidade de justiça feito pelo autor.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. De fato, não houve manifestação acerca da impugnação à gratuidade interposta pelo Distrito Federal, razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade.
4. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
5. A comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça.
6. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça.
7. A despeito dos argumentos apresentados pelo Embargante, verifica-se, no caso, pelos documentos anexados que houve comprovação da hipossuficiência. Observa-se que o recorrente é Auxiliar de Enfermagem, lotado junto à Secretaria de Estado de Administração Pública do DF, e ganha cerca de R$ 4.300,00 líquidos por mês, conforme contracheque de ID 18379518.
8. A análise dos documentos apresentados evidencia de a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar ao recorrente o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família.
9. Portanto, mantenho a concessão da gratuidade.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão, porém para manter a concessão da gratuidade de justiça ao embargado.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.